Tribunal: TJBA
Processo: 0578187-54.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0578187-54.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BIMAEL DE SANTANA ANDRADE e outros

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, MARCUS VINICIUS BRITO PASSOS SILVA, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, MARCUS VINICIUS BRITO PASSOS SILVA

A C O R D Ã O

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE TRATAMENTO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. NECESSIDADE DO TRATAMENTO, COMPROVADA. CARÊNCIA POR PREEXISTÊNCIA DA DOENÇA, AFASTADA. URGÊNCIA, CONSTATAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 12, V, ‘C’, DA LEI Nº 9.656/98. DEVER DE CUSTEIO. VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. DANO MORAL
IN RE IPSA
, CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR.

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. EXORBITÂNCIA DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO, NÃO CONFIGURADA. ASTREINTES, MANUTENÇÃO. APELAÇÕES IMPROVIDAS, SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÕES SIMULTÂNEAS nº 0578187-54.2017.8.05.0001,
da Capital, em que figuram como
APELANTES
e
APELADOS
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.
e
BIMAEL DE SANTANA ANDRADE
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia,

à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES SIMULTÂNEAS,
nos termos do voto condutor.